Tribunal: CARF
Processo: 13888.901760/2014-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901760/2014-53
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.011 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
PAGUE MENOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o julgamento
em diligência, nos termos do voto do Relator, vencidos os Conselheiros Lizandro Rodrigues de
Souza e Heitor de Souza Lima Junior que davam provimento parcial ao Recurso Voluntário para
determinar o retorno do recurso à autoridade de origem para prolação de novo despacho
decisório.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901760/2014-53
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Erro! Fonte de
referência não
encontrada.
Fls. 2
___________

Relatório
PAGUE MENOS COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
recorre a este Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 7a Turma da DRJ/SPO
que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por economia processual e bem reproduzir os fatos, adoto o relatório da decisão
recorrida a seguir:
O presente processo versa acerca da DCOMP eletrônica no 11630.77623.110610.1.3.04-
4610 (fls. 42/46), transmitida em 11/06/2010, formalizada para declarar a compensação
do débito nela veiculada, com crédito oriundo de pagamento a maior, no valor de R$
25.534,95 (vinte e cinco mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa e cinco
centavos), adstrito à primeira quota da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) apurado no 1o trimestre do ano-calendário de 2009, recolhido em 30/04/2009,
no montante de R$ 59.423,80.
A matéria foi objeto de decisão proferida por intermédio do Despacho Decisório
eletrônico - Rastreamento no 87.890.988, datado de 04/07/2014 (fl. 35), exarado em
sede da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Piracicaba/SP (DRF/PCA/SP),
segundo o qual se decidiu pela NÃO HOMOLOGAÇÃO da compensação consignada
na DCOMP eletrônica.
De acordo com os fundamentos da decisão administrativa assenta-se que a partir das
características do DARF discriminado na aludida PER/DCOMP foram localizados um
ou mais pagamentos, entretanto, integralmente utilizados para quitação de débitos do
contribuinte, não restando disponibilidade para extinção das importâncias veiculadas na
declaração de compensação:

Regularmente cientificado do aludido Despacho Decisório, por via postal, consoante
AR recebido em 18/07/2014 (fl. 34), o contribuinte protocolou suas contrarrazões em
31/07/2014 (fls. 2/7), acompanhada de documentação anexada à manifestação de
inconformidade, através da qual submete suas alegações de forma a contrapor as
inferências firmadas na decisão administrativa.
Em apertada síntese, desenvolve uma breve descrição do pleito veiculado no respectivo
PER/DCOMP em decorrência de pretenso pagamento a maior da primeira quota da
contribuição social apurada no 1o trimestre do ano-calendário de 2009.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901760/2014-53

Inaugura a narrativa salientando que efetuou a apuração do débito pertinente à CSLL da
competência de março do ano-calendário de 2009 no montante de R$ 178.271,40 e
opção de pagamento em três cotas iguais e mensais.
Esclareceu que o débito apurado corresponde ao recolhimento efetuado pela empresa e
coincidente com a importância veiculada em DCTF:

Noutro momento, argumenta que se percebeu a ocorrência de um equívoco da empresa
na apuração da CSLL a pagar no encerramento do trimestre.
Diante disto, uma vez identificado o erro na preparação de seus controles gerenciais e
respeitados os prazos prescricionais e decadenciais, refez os cálculos da apuração da
contribuição devida para fins demonstração da validade do crédito declarado:

Seguindo nesta linha, noticia que providenciou a retificação da DCTF, procedendo a
transmissão em 09/06/2010 (Doc. 6).
Novamente, porém, percebeu nova falha operacional, visto que se efetuou a transmissão
de nova DCTF retificadora em 28/11/2013, alterando-se indevidamente o valor de
CSLL de R$ 101.666,55 para R$ 178.271,40, retirando-se os efeito das correções
levadas a efeito em 09/10/2010 (Doc. 7).
Exatamente neste cenário, a decisão administrativa acabou não reconhecendo a
existência de um crédito da CSLL no valor total de R$ 76.604,85, proveniente de
pagamento a maior das cota mensais do débito apurado no primeiro trimestre do ano de
2009, consoante demonstra nos quadros abaixo:
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901760/2014-53

Neste contexto, promoveu a transmissão de uma nova DCTF retificadora em
23/07/2014, consoante comprovante anexo (Doc. 8) para fins regularização das
inconsistências praticadas por ocasião da entrega das alterações precedentes:

Diante disto, entende demonstrada a pertinência do crédito pleiteado e demanda a
reforma da decisão administrativa para fins de homologação integral da compensação
declarada.
Ato contínuo, a autoridade preparadora encaminha os autos à DRJ/SPO para julgamento
da manifestação de inconformidade.
Ao tratar da questão a DRJ/SPO julgou improcedente o pleito por entender, em
suma, que:
No caso concreto, nada obstante as alusões que cogitam demonstrar a inconsistência das
conclusões expressas no despacho decisório, compete elucidar que tal iniciativa, por si
só, não permite corroborar a pretensão demandada, porquanto carente de prova
consistente à aferição da observância dos pressupostos de existência e validade do
crédito postulado, bem como a disponibilidade patrimonial da quantia reivindicada para
exercício da compensação declarada.
Importa acentuar que a iniciativa levada a efeito para alteração da essência dos dados
analisados a partir do conteúdo da DCTF ativa contextualizada na execução do
procedimento de auditoria perfaz evidenciar, tão somente, a mera intenção de reduzir o
tributo que serviu de diretriz para o exame da origem do crédito e alicerce para as
inferências reportadas no despacho decisório, assim, denotando o único propósito de se
estabelecer uma tênue conexão com as alusões que tencionam persuadir a autoridade
julgadora acerca de pretensa lidimidade do importe noticiado na DCOMP eletrônica.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1301-001.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901760/2014-53

Outrossim, as medidas supostamente corretivas promovidas a destempo revelam a
desídia do requerente quanto ao rigoroso cumprimento das normas de regência das
matérias inerentes à lide e, notadamente, a absoluta ausência de instrução dos autos com
material probante que exprima materialmente as arguições tuteladas na defesa.
[...]
Advirta-se ainda que inoperante eventual respaldo probatório baseado exclusivamente
nas informações prestadas na Declarações de Informações Econômico-Fiscais de Pessoa
Jurídica (DIPJ), instituída pela Instrução Normativa SRF no 127, de 30/10/1998,
porquanto veiculam dados de natureza meramente informativa.
Defronte tais evidências, transfere-se ao sujeito passivo o ônus probante pertinente à
colação de provas da ocorrência de imperfeições das informações prestadas na DCTF
ativa no momento da apreciação do pleito, bem como a adequada sustentação cabal das
alterações levadas a efeito na retificadora transmitida extemporaneamente.
[...]
Em síntese, compete ao requerente trazer aos autos o acervo documental competente e
associado à tributação específica concernente ao período de apuração, acompanhados do
Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e das respectivas Demonstrações
Financeiras, do Livro Razão e do Livro Diário, devidamente escriturados e registrados
na forma da legislação de regência, evidenciando, assim, os fatos contábeis e fiscais
atrelados ao montante da base imponível que entende pertinente, sua apuração e
recolhimentos correspondentes, compulsando-se com a evolução do saldo da conta
patrimonial de controle do indébito tributário.
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade, além de colacionar ECD Livro
Diário, Livro Razão, DIPJ e planilha de resumo agrupando as informações fiscais e contábeis
declaradas em tais documentos colacionando documentação que entende lhe confirmar a
existência do crédito (e-fls. 95 e ss).
Por fim, requer o provimento do recurso para que seja reformado o acórdão
recorrido, homologando a compensação pleiteada.

É o relatório.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1301-001.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901760/2014-53

Voto

Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais para sua admissibilidade,
razão pela qual dele conheço.
A controvérsia resta delimitada a respeito da existência dos elementos de liquidez
e certeza do crédito pleiteado.
Quando da análise por parte da DRJ/SPO, não havia sido colacionado aos autos
conjunto probatório suficiente para assegurar a existência do direito creditório pretendido pelo
recorrente e, por essa razão, o colegiado de primeira instância julgou improcedente o pleito do
contribuinte.
Merece destaque que a DCTF retificadora foi transmitida em 23/07/2014 e a
Manifestação de Inconformidade apresentada em 31/07/2014, portanto, a DCTF foi retificada no
prazo para apresentação da defesa administrativa.
É farta a jurisprudência administrativa no âmbito deste Conselho no sentido de
que é possível a apresentação de retificação da declaração após o despacho decisório, desde que
acompanhado de conjunto probatório capaz de demonstrar o equívoco, veja,
exemplificadamente, o Acórdão no 1201-003.679, de relatoria da I. Conselheira Bárbara Melo
Carneiro, assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DA DCTF APÓS DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
Como a DCTF é instrumento de confissão de dívida, havendo qualquer retificação após
o despacho decisório, é necessário que a Recorrente demonstre que o débito
inicialmente declarado era verdadeiramente menor, de modo a permitir também a
apuração do crédito utilizado no PER/Dcomp. Demonstrada a divergência, deve ser
procedida a análise do direito creditório.
A decisão recorrida julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
justamente pela ausência de provas capazes de sustentar o equívoco na DCTF que foi retificada,
que gerasse o direito creditório pleiteado.
Em sede recursal, entretanto, conforme relatado, o recorrente apresentou
documentação de e-fls. 95 e ss., dentre elas a ECD Livro Diário, Livro Razão, DIPJ e planilha de
resumo agrupando as informações apresentadas, que entende lhe assegurarem o direito creditório
pleiteado.
Nesse contexto, recebo a documentação acostada em sede recursal para que em
busca da efetividade do princípio da verdade material, seja analisada pela autoridade fiscal a fim
de confirmar a existência do direito creditório.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que a DRF de
origem tome conhecimento da documentação acostadas às e-fls. 95 e ss., devendo confrontá-la
com a análise do direito creditório pleiteado na DCOMP em apreço, bem como, com a DCTF
retificadora apresentada no prazo da Manifestação de Inconformidade, oportunizando ao
contribuinte, antes, a apresentação de novos documentos e esclarecimentos.
Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 1301-001.011 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.901760/2014-53

Ao final, deverá ser elaborado relatório conclusivo, do qual o recorrente será
intimado, assegurando-lhe o prazo de trinta dias para manifestação, na forma do artigo 35, do
Decreto no 7.574/2011.
Decorrido o prazo regulamentar, com ou sem manifestação do recorrente, deverá
o processo ser devolvido ao CARF, para prosseguir o julgamento.

Lucas Esteves Borges
Fl. 296
DF CARF MF
Documento nato-digital